Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. REPARADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. Havendo provas documentais suficientes para formar o convencimento do juízo sentenciante, despicienda a produção da prova pericial, não se devendo falar em cerceamento de defesa.
3. Em razão da indicação expressa de relatório médico, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente mesmo após a realização de cirurgia bariátrica.
4. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
5. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.